Tribunal: TCU
Processo: 026.059/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para verificar a implementação do Fundo de Investimento Imobiliário para fins de desinvestimento de ativos imobiliários da União e acompanhar a utilização do Sistema de Concorrência Eletrônica para a venda de imóveis da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com o objetivo de verificar a implementação de Fundos de Investimento Imobiliário-FII com imóveis da União e acompanhar a utilização do Sistema de Concorrência Eletrônica para a venda desses ativos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 241 e 242 do Regimento Interno, em: 9.1. restituir o processo à SecexAdmin, para continuidade do acompanhamento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à SEDDM e à SPU, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.